Tribunal: STF
Processo: ARE 1547890
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Valdeci Lopes Barbosa interpõe agravo (eDoc 604 ) contra a decisão (eDoc 587) que, à anotação de ofensa meramente indireta à Constituição, bem como de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 529) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 432):  



    ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARCIAL DA JUSTIÇA FEDERAL. VALEC. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 



    1. O pedido de reintegração da parte autora aos quadros da VALEC envolve matéria competente à Justiça do Trabalho, porquanto os empregados da empresa são contratados sob o regime da CLT. 



    2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir fundamentadamente acerca da pertinência de sua realização. No caso dos autos, o magistrado entendeu corretamente ser dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito. 



    3. A decisão apelada enfrentou todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes para a solução do mérito, de modo que não há nulidade a ser reconhecida. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite a motivação per relationem, pela qual se utiliza a transcrição de trechos dos fundamentos já utilizados no âmbito do processo, o que não se caracteriza como ausência de fundamentação. 



    4. Considerando que o autor não possuía qualquer vínculo estatutário, sendo detentor de emprego público em sociedade de economia mista quando da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não lhe pode ser aplicado o enquadramento de servidor público previsto no art. 19 do ADCT, pois tal norma encontra-se limitada tão somente às admissões sem concurso para cargos ou funções públicas. 



    5. Apelação cível improvida. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 21, 22 e 144, III e § 3º, ambos da Constituição Federal, daí cabendo o reconhecimento da competência jurisdicional da Justiça Comum Federal para apreciar os pleitos alternativos frente à Valec, nos termos dos Temas 1.143 e 1.022 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos ao Regional Federal para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, segundo o qual:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.143 (RE 1.288.440), sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: 



    A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (Grifei)



    Vale dizer, a prorrogação da competência jurisdicional da justiça do trabalho somente se verifica nos casos em que - já estando lá tramitando - houver sentença de mérito proferida antes da data de publicação, no Diário de Justiça, da ata de julgamento do Tema 1.143 (12.7.2023), o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    Portanto, a localização temporal do caso em análise o torna abarcado pela regra geral estabelecida no aludido precedente vinculativo atinente à competência jurisdicional da justiça comum para a sua apreciação.



    Entre os diversos pedidos deduzidos na inicial da ação de rito ordinário da qual tirado o presente recurso, alguns deles se constituem em parcelas de natureza administrativa decorrentes da relação jurídica estabelecida com a Valec - e que, portanto, devem ser apreciados pelo Regional Federal, em observância à orientação vinculante firmada no Tema 1.143 da repercussão geral.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Regional Federal para que, em atenção à tese fixada no Tema 1.143 da repercussão geral, aplique o rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Dê-se baixa imediata.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente